Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732724-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IBRAHIM BITAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença apresentado por IBRAHIM BITAR, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve a execução de multa cominatória que lhe foi imposta. Em suas razões (ID 74893316), alega que: 1) o exequente apresentou cumprimento de sentença para satisfação de multa cominatória arbitrada no valor de R$ 259.446,11; 2) a penalidade foi imposta sob o fundamento de descumprimento de liminar que determinou o fornecimento, no prazo de 48 horas, do medicamento importado “fyarro”; 3) jamais se opôs ao custeio do tratamento, pois iniciou de imediato todos os trâmites para aquisição do remédio; 4) por se tratar de medicamento importado, a entrega direta demanda procedimentos logísticos, alfandegários e fiscais que fogem à sua finalidade econômica e ingerência operacional; 5) mesmo diante dessa situação, a obrigação foi adimplida na forma possível, sem mora ou resistência injustificada; 6) a manutenção da multa revela-se abusiva, desproporcional e destituída de sua função coercitiva e acarreta o enriquecimento sem causa do exequente; 7) o prazo para cumprimento da obrigação foi exíguo; 8) não possui rede credenciada para disponibilizar o medicamento; 9) a compra, guarda e distribuição direta de medicamentos não se inclui entre as atividades da seguradora de saúde. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para excluir a multa ou reduzi-la a patamar razoável e proporcional. Preparo recolhido (ID 74910001). Contrarrazões apresentadas (ID 74945251). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, parágrafo único, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese no Tema Repetitivo 706 no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Todavia, o próprio STJ já reconheceu a existência de preclusão pro judicato, caso a aplicação e valoração da multa tenha sido analisada. A propósito, registre-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES QUE ANALISARAM O VALOR DAS ASTREINTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. VALOR. VERIFICAÇÃO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, em regra, "a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados" (AgInt no AREsp no 2.401.413/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). 2. Todavia, uma vez analisada a valoração da multa, inclusive em âmbito recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica. 3. Ademais, deve-se ter em conta o valor da multa diária inicialmente fixado e não o montante total alcançado em razão da demora no cumprimento da decisão. No caso, infere-se dos autos que a multa para o descumprimento da obrigação foi pactuada pelas partes em módicos R$ 50,00 (cinquenta reais) ao dia, em acordo celebrado aos 24/10/2003, tendo destacado o Tribunal estadual que essa discussão já foi suscitada em várias oportunidades, a pretexto de excesso de execução, todas rejeitadas, estando acobertada, portanto, pelo manto da preclusão. 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp no 1.658.454/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 31/8/2020, DJe de 8/9/2020). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.541.597/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)” No caso, a multa cominatória foi fixada na fase de conhecimento. O valor e o prazo para o cumprimento da obrigação foram readequados pela Sexta Turma no Agravo de Instrumento n. 0725973-38.2023.8.07.0001, interposto pela agravante. Em análise superficial, as questões relativas ao cabimento e proporcionalidade das astreintes foram apreciadas por este Tribunal, o que impede sejam reapreciadas, especialmente se não foram trazidos novos elementos. Ademais, mesmo com o novo prazo para o fornecimento do medicamento (30 dias), a aplicação da primeira dose somente ocorreu após 60 dias da intimação da agravante. Houve, ainda, nova mora quando da aplicação de nova dose do remédio, o que justificou a aplicação da multa no patamar executado. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento do agravo. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator